Tribunal: TJDFT
Processo: 0014933-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014933-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a publicação do v. acórdão do STF relativo ao Tema 792, acolho o pedido de reconsideração de ID: 20777738 e revogo a decisão de ID: 20072070. No mais, aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão proferido nos EE n. 0016577-09.2008.8.07.0000 (ID: 22155839), com vistas ao prosseguimento do feito quanto aos não anuentes. I. Brasília, 18 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador